Tribunal: TJPA
Processo: 0022129-03.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022129-34.2003.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. AFASTAMENTO IMOTIVADO DE SUAS ATIVIDADES POR PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PAGAMENTO DEVIDO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há legalidade no afastamento da Apelada do cargo de professora para o qual foi nomeada após aprovação em concurso público.

2. Não há como acolher o argumento do Recorrente de que a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova acerca da existência de irregularidade no processo administrativo que resultou em seu afastamento, isso porque, pelo que consta nos autos, não houve o referido processo.

3. Os documentos referidos pelo Recorrente e que teriam ensejado o afastamento da Apelada (Portarias que determinaram o afastamento e formação de comissão) são referentes ao ano de 2000, ao passo que o afastamento da Recorrente ocorreu em abril de 2002, quando esta estava em pleno exercício de suas atividades, conforme contracheques e memorandos de remoção (Num. 2511624 - Pág. 21/23).

4. Não há notícias de aplicação de penalidades à Apelada, pelo contrário, consta nas razões recursais que a demissão somente fora efetivada no ano de 2006 em procedimento que está sendo discutido em outra demanda judicial.

5. A Recorrida é servidora pública efetiva que ingressou no serviço público após a aprovação em concurso público na forma do art. 37, II da CF/88, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos com a petição inicial, sendo necessária a existência de procedimento administrativo prévio para aplicação da penalidade de afastamento na forma efetivada pelo Apelante, e a inexistência de tal medida acarreta na necessidade do pagamento do período de afastamento indevido, em observância ao princípio da restituição integral.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar integralmente a sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0022129-34.2003.8.14.0301 - PJE) interposta por ESTADO DO PARÁ contra MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, convalidando a reintegração da autora por decisão de fls. 47/8, até a data de sua demissão em outro processo disciplinar que não é mérito deste processo, bem como condenando aos pagamentos das verbas salariais de todo o período anterior onde ficou afastada ilegalmente, no valor a ser apurado em liquidação por cálculos do exequente, se houver restos a pagar, ou seja, se não tiverem sido pagos de acordo com a decisão liminar.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º e

§ 3°, I,

c/c o § 4 , II, do mesmo artigo, todos do CPC.

Sentença sujeita não reexame necessário (art. 496, § 3º, II, do CPC).

P. R. I. C. após arquive-se.

Belém, 27 de setembro de 2017. (...)

O Estado do Pará opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, conheço e reputo PROCEDENTES EM PARTE os presentes Embargos de Declaração, sendo sanado o vício constante da decisão vergastada somente quanto aos pontos indicados pelo Embargante ora acolhidos.

Com o fito de eliminar a contradição e esclarecer a obscuridade da sentença, declaro, pois, que, doravante, o dispositivo do ato sentencial passará a ser alterado, passando a constar com a seguinte redação:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, convalidando a decisão de
lotação
da autora por decisão de fls. 47/48, até a data de sua demissão em outro processo disciplinar que não é mérito deste processo, bem como condenando aos pagamentos das verbas salariais de todo o período anterior em que ficou afastada ilegalmente,
a contar de março de 2002 até o momento em que findou tal afastamento sendo retomado o pagamento de seus vencimentos
, em valor a ser apurado em liquidação por cálculos do Exequente, se houver restos a pagar, ou seja, se não tiverem sido pagos de acordo com a decisão liminar. (...)”

De resto, mantenho a sentença nos termos em que foi exarada.

À UPJ, para as providências de estilo.

P.R.I.C.

Belém, 18 de janeiro de 2019.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentado que o ônus da prova acerca da irregularidade do afastamento do serviço é da Apelada e de tal ônus esta não se desincumbiu.

Afirma que a Recorrida sempre teve comportamento inadequado nas escolas em que esteve lotada, o que ensejou o seu afastamento e a publicação da Portaria nº 227/00 de 22/05/2000 para apuração de sua conduta.

Aduz que no Processo disciplinar nº 92170/00 constatou-se que um expressivo número de alunos requereu o afastamento da Apelada, bem como fora solicitado pela Diretora da Escola Ulisses Guimarães a adoção de providências contra a Recorrida, em razão de sua incompatibilidade profissional com o projeto pedagógico daquela comunidade escolar.

Assevera que a Apelada recusou o recebimento do memorando 0196/-DRH que a convocava para prestar esclarecimentos, embora tenha assinado ao final do documento e registrado a sua recusa em recebe-lo. Afirma que a Recorrida adotou idêntica postura ao negar ciência da Portaria que determinou seu afastamento.

Afirma que ao final dos trabalhos a comissão sugeriu que seja tornada sem efeito a Portaria de afastamento da Apelada e o encaminhamento da servidora para que seja submetida a avaliação pedagógica.

Diante de tais fatos, sustenta a legalidade do afastamento da Apelada de suas funções.

Sustenta, por fim, que após o ajuizamento da ação a Apelada foi demitida do serviço público no ano de 2006 e que tal matéria não é objeto da presente ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Recurso de apelação foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronunciou pelo conhecimento e provimento do recurso em razão da legalidade do procedimento que culminou na demissão, uma vez que a própria Apelada deixou de exercer o contraditório e ampla defesa.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade procedimental no afastamento da Apelada do cargo de professora para o qual foi nomeada após aprovação em concurso público.

Inicialmente, não há como acolher o argumento do Recorrente de que a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova acerca da existência de irregularidade no processo administrativo que resultou em seu afastamento, isso porque, pelo que consta nos autos, não houve o referido processo. Explico.

Os documentos referidos pelo Recorrente e que teriam ensejado o afastamento da Apelada (Portarias que determinaram o afastamento e formação de comissão) são referentes ao ano de 2000, ao passo que o afastamento da Recorrente ocorreu em abril de 2002, quando esta estava em pleno exercício de suas atividades, conforme contracheques e memorandos de remoção (Num. 2511624 - Pág. 21/23).

Ademais, o próprio Recorrente afirma que a conclusão e recomendação da comissão no ano de 2000 foi para o cancelamento da Portaria de afastamento da Apelada e o encaminhamento desta para avaliação pedagógica, do que se depreende que o afastamento efetivado no ano 2002 não possui relação com a apuração realizada no ano de 2000.

Aliás, não há notícias de aplicação de penalidades à Apelada, pelo contrário, consta nas razões recursais que a demissão somente fora efetivada no ano de 2006 em procedimento que está sendo discutido em outra demanda judicial.

Assim, agiu com o acerto o Juízo de origem ao rechaçar a tese de que a suspensão de pagamentos teria ocorrido por abandono de serviço, pois se assim o fosse, caberia ao Apelante instaurar novo procedimento para apurar referida conduta e aplicar penalidades. Com efeito, competiria ao Recorrente demonstrar que o afastamento da Apelada decorreu de procedimento administrativo prévio, ônus que lhe competia ao negar a alegação feita na inicial de que a Recorrida foi afastada de suas funções sem qualquer justificativa.

Além disto, a Recorrida é servidora pública efetiva que ingressou no serviço público após a aprovação em concurso público na forma do art. 37, II da CF/88, conforme evidenciam os documentos acostados aos autos com a petição inicial, sendo necessária a existência de procedimento administrativo prévio para aplicação da penalidade de afastamento na forma efetivada pelo Apelante, e a inexistência de tal medida acarreta na necessidade do pagamento do período de afastamento indevido, em observância ao princípio da restituição integral
.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento
. Precedentes: AREsp 1.333.131/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/3/2019; AgInt no AREsp 1.315.426/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/3/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1808265/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DURANTE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.

[...]

IV - No mais, tem-se que
o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1333131/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019)

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RESTITUTION IN INTEGRUM.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. 1.
É assente na jurisprudência que a decisão que declara a nulidade de ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem opera efeitos ex tunc, isto é, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
; [...]

5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Reexame Necessário conhecido e provido em parte. (TJ-CE - APL: 00047087820178060059 CE 0004708-78.2017.8.06.0059, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO A PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO DO AFASTAMENTO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

(TJ-PB 00002177720138150201 PB, Relator: DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª Câmara Especializada Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ÂÂ- APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO, APÓS RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES DO STJ 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública é a data do ingresso da demanda.
2. Segundo a sedimentada jurisprudência nacional, a reintegração de servidor no cargo que ocupava por força de afastamento ilegal, implica o direito de recebimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos no período de afastamento indevido com a recomposição integral dos direitos em virtude do prejuízo suportado
. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - AC: 00005099820128180044 PI, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 07/03/2019, 1ª Câmara de Direito Público)

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a irregularidade no afastamento da Recorrente é medida que se impõe.

Registre-se que a sentença e o presente julgamento se limitam a declarar a irregularidade do afastamento da Apelada referente ao período de março de 2002 até o ano de 2006, haja vista que as partes informam que neste ano houve a demissão da Recorrida e que tal medida se encontra em discussão em outra demanda judicial.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la e, ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2021